Tribunal: TJSP
Processo: 1009820-52.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGURO. VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. Apreensão do veículo em razão de adulteração da numeração do motor. Vistoria prévia realizada pela seguradora faz parte das tratativas destinadas à aceitação ou não da proposta de seguro, não produzindo efeitos em relação ao contrato de compra e venda celebrado com terceiro. Vícios sobre a coisa dizem respeito ao adimplemento do contrato de compra e venda,

Ementa:
SEGURO. VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. Apreensão do veículo em razão de adulteração da numeração do motor. Vistoria prévia realizada pela seguradora faz parte das tratativas destinadas à aceitação ou não da proposta de seguro, não produzindo efeitos em relação ao contrato de compra e venda celebrado com terceiro. Vícios sobre a coisa dizem respeito ao adimplemento do contrato de compra e venda, inexistindo nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos Autores e a conduta da seguradora. Apreensão do veículo não é risco coberto pela apólice de seguros, inexistindo causa apta a gerar a relativização das cláusulas contratuais em favor dos Autores. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009820-52.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRE FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e TATIANA BARIGELA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009820-52.2016.8.26.0006 -Voto no 31482
2
Apelação Cível - no 1009820-52.2016.8.26.0006
Apelante/Autor:
ALEXANDRE FERREIRA e TATIANA
BARIGELA FERREIRA
Apelada/Ré:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S/A
MM. Juiz de Direito:
Alvaro Luiz Valery Mirra
Comarca de Jaú 4a Vara Cível
Voto no 31482
SEGURO. VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. Apreensão do
veículo em razão de adulteração da numeração do motor. Vistoria
prévia realizada pela seguradora faz parte das tratativas destinadas
à aceitação ou não da proposta de seguro, não produzindo efeitos
em relação ao contrato de compra e venda celebrado com terceiro.
Vícios sobre a coisa dizem respeito ao adimplemento do contrato
de compra e venda, inexistindo nexo de causalidade entre os danos
experimentados pelos Autores e a conduta da seguradora.
Apreensão do veículo não é risco coberto pela apólice de seguros,
inexistindo causa apta a gerar a relativização das cláusulas
contratuais em favor dos Autores. Sentença mantida. RECURSO
DOS AUTORES NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de reparação de danos
com pedido sucessivo” ajuizada por ALEXANDRE FERREIRA e TATIANA
BARIGELA FERREIRA contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A,
julgada improcedente pela r. sentença (fls. 137/142), cujo relatório adoto. Em
razão da sucumbência, condenou os Autores ao pagamento das custas,
despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a concessão da gratuidade da justiça aos Autores.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (fls. 145/150), desafiando as respectivas
contrarrazões da Ré (fls. 153/167).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009820-52.2016.8.26.0006 -Voto no 31482
3
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por consumidores
contra seguradora.
Os Autores, na qualidade de comprador de
veículo e segurada, atribuíram à Ré a responsabilidade pela má prestação de
serviços que lhes causou prejuízos materiais e morais na compra de veículo
usado. Isso porque o veículo foi apreendido pela autoridade de trânsito no
momento da vistoria para transferência da titularidade, muito embora a vistoria
prévia à celebração do contrato de seguro pela Ré tivesse atestado a
regularidade do automóvel. Imputando à Ré ato ilícito que causou aos Autores a
perda da chance de evitar a celebração do contrato de compra e venda, os
Autores pretenderam a reparação dos danos materiais experimentados, ou a
condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária.
A r. sentença, entendendo que a a vistoria
realizada pela seguradora tem por objetivo avaliar as condições do risco a ser
segurado e estabelecer o valor do prêmio, pontuou que aceitação do seguro não
tem o condão de garantir a regularidade do veículo perante o órgão de trânsito.
Ponderou, ainda, que o negócio de compra e venda já havia sido celebrado no
momento da vistoria, não cabendo responsabilidade da Ré pela fraude praticada
por terceiro. Por fim, ponderou ainda que o risco de fraude praticada por terceiro
e apreensão do veículo pela autoridade policial não estão entre os riscos
cobertos pelo seguro. Julgou, assim, improcedente o pedido inicial.
Diante
de
tal
resultado,
os
Autores
interpuseram o presente recurso de apelação, devolvendo ao reexame do
tribunal a questão da responsabilidade da Ré pelos danos sofridos pelos Autores.
O recurso não merece acolhimento.
Na hipótese dos autos, o ato ilícito imputado
pelos Autores à Ré é a negligência na realização de vistoria prévia à contratação
de seguro de veículo, que teria atestado a regularidade do veículo, levando os
Autores a erro no momento da compra do bem, que posteriormente foi
apreendido em razão da adulteração do motor constatada pelo órgão de trânsito.
A pretensão dos Autores, entretanto, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009820-52.2016.8.26.0006 -Voto no 31482
4
de não merecer acolhimento, beira a litigância de má-fé.
Em primeiro lugar, a vistoria realizada pela
Ré não traz qualquer parecer quanto à regularidade da marcação de chassis,
numeração do motor ou demais características do veículo, limitando-se a atestar
a aprovação do veículo para fins de contratação do seguro, conforme se verifica
às fls. 17: “VP TECNICAMENTE OK P/ COB.1/2 E RCF-V”.
De todo modo, a vistoria realizada pela
seguradora previamente à celebração do contrato de seguro integra as tratativas
deste contrato, e não as tratativas do contrato de compra e venda, realizado com
terceiro estranho à relação jurídica entre as partes da presente demanda, em
relação aos qual não produz efeitos.
O contrato de compra e venda do veículo,
por sua vez, já havia sido aperfeiçoado no momento da realização da vistoria,
conforme apontou a Ré pela análise dos documentos de fls. 16 e 17, o que não
foi negado pelos Autores em réplica à contestação.
Assim, não se sustenta a alegação dos
Autores de que a falha na prestação de serviços da Ré é que teria sido a causa
da celebração do malsinado contrato de compra e venda do veículo, sendo os
vícios apontados decorrentes do adimplemento deficiente deste último contrato.
Desse modo, inexiste nexo de causalidade
entre a conduta praticada pela Ré e os danos suportados pelos Autores, e a r.
sentença não comporta reforma nesse aspecto.
Por fim, a pretensão de condenação da Ré
ao pagamento da indenização securitária tampouco comporta reforma.
Nos contratos de seguro, “o segurador se
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (art. 757 do Código
Civil).
“In casu”, o risco de perda da coisa por ato
de apreensão pela autoridade de trânsito, como ocorreu no caso em exame, não
está arrolado entre os riscos cobertos pelo seguro contratado entre as partes (fls.
82/83), e inexiste qualquer indício de violação da boa-fé objetiva da Ré na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009820-52.2016.8.26.0006 -Voto no 31482
5
execução do contrato, que possa justificar a relativização das cláusulas
contratuais a ponto de estender a cobertura securitária nos moldes pretendidos
pelos Autores.
Assim, o recurso não merece provimento, e
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida aos Autores.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, ficando mantida
a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça concedida aos
Autores.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora